Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717223-50.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARCILIO BORGES VILELA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0742014-51.2021.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de MARCILIO BORGES VILELA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 157256541 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora, sob o fundamento de que a empresa exequente e o seu representante legal figuram como credores em dezenas de execuções de cobrança, o que demonstra capacidade financeira para arcar com as despesas do processo, sobretudo diante da ausência de demonstração da alegada hipossuficiência. Nesse sentido, concedeu à autora o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Na oportunidade, o juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao executado, levando em consideração os documentos apresentados, em especial a cópia da Carteira de Trabalho de ID 141498020, que supostamente comprova as alegações acerca da inexistência de vínculo empregatício e demonstra a hipossuficiência financeira aduzida. Nas razões recursais, a agravante sustenta que as condições para manutenção do seu benefício da gratuidade da justiça foram integralmente preenchidas e comprovadas através dos documentos colacionados aos autos, de forma que o magistrado não pode deliberadamente revogar a benesse concedida com base unicamente nas fotos de redes sociais apresentadas pelo executado e nas alegações acerca de processos judiciais ativos em nome da empresa exequente. Por outro lado, a agravante obtempera que a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravado foi realizada de forma equivocada, uma vez que o executado se utiliza dessa benesse em diversos processos como artificio para esquivar-se do pagamento das despesas processuais, porém ostenta vida luxuosa. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a r. decisão agravada, uma vez que a continuidade de sua eficácia ensejará a perda do objeto recursal e a demora da análise do recurso poderá acarretar o cancelamento e arquivamento da ação. Ademais, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedida a assistência judiciária gratuita integral à recorrente. No mérito, pleiteia a confirmação e manutenção da tutela recursal deferida, com vistas a reformar a r. decisão recorrida e manter a concessão da assistência judiciária gratuita integral à agravante, bem como requer a revogação da benesse da gratuidade da justiça deferida ao agravado. Sem recolhimento do preparo, em virtude do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, na decisão de ID 46556327, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante, intimando-a para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. A agravante promoveu o recolhimento do preparo, conforme os comprovantes juntados aos autos sob os IDs 46773236 e 46773237. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou a liminar requerida pela agravante, na decisão de ID 46556327, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 18 de maio de 2023 às 14:22:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora